Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-41.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011262-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS DA SILVA PAES - CNPJ: 30.615.248/0001-28 (RECORRIDO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS DA SILVA PAES - CPF: 055.903.651-55 (RECORRIDO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO DE CONTA – UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Cooperativo Sicredi S/A em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial condenando a recorrente/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente/reclamada.

3.

A parte recorrida/reclamante apresenta em sua petição inicial a informação de que experimentou o bloqueio de sua conta bancária mantida junto à instituição recorrente/reclamada de modo unilateral e sem qualquer prévio aviso, o que lhe gerou situação constrangedora, impossibilitando-lhe a realização de operações bancárias.

4.

Acerca de tais fatos a parte recorrida/promovente se desincumbiu do ônus da prova que lhe era atribuído na medida em que trouxe aos autos comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), demonstrando que a conta restou efetivamente bloqueada para a realização de transações bancárias.

5.

Competia, pois, à parte recorrente/reclamada a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (CPC, art. 373, inciso II), ao que na hipótese se intensifica dada a inversão do ônus da prova decorrente da existência de verossimilhança na alegação da parte autora consumidora (CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

Ocorre, contudo, que a parte recorrente/promovida não logrou se desvencilhar do ônus da prova que a ela incumbia, passando ao largo de demonstrar nos autos qualquer mínimo elemento de prova atinente a que o bloqueio se operou de modo legítimo e que foi a parte adversa previamente notificada.

7.

Ainda que tenha a parte recorrente/reclamada sustentado a existência de movimentação suspeita que lhe autorizaria a efetivação do bloqueio, referida circunstância não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo que a sua alegação de causa para o bloqueio não restou firmada pelos elementos de prova constante dos autos.

8.

Logo, sua conduta acaba por caracterizar-se ilícita, configurando, pois, hipótese de falha na prestação do serviço.

9.

Ademais, ainda que do contrato conste a concordância e autorização para o bloqueio preventivo, deve-se registrar que o contrato entabulado entre as partes se configura como contrato de adesão, de modo que não há como a parte recorrida/reclamante lançar resistência às cláusulas a ela apresentadas.

10.

Escorreita, pois a fundamentação declinada no ato sentencial para o fim de alcançar o resultado nela indicado, bem assim para o estabelecimento do
quantum
devido a título de reparação por dano moral.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

13.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024